Tribunal: STF
Processo: ARE 737871
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.